Tribunal: TJMT
Processo: 1010925-77.2022.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010925-77.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WADISLEY MENEZES SILVA - CPF: 026.682.411-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS – RECONHECIMENTO DO ACUSADO – INFORMAÇÕES DE FAMILIARES ISOLADAS – 2
) DOSIMETRIA DA PENA
– AJUSTE DA PENA INTERMEDIÁRIA – POSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA APLICADA NA PRIMEIRA FASE –
3) CAUSA DE AUMENTO “REPOUSO NOTURNO”
– NÃO CONFIGURADO – AFASTADO –

4) ISENÇÃO DE CUSTAS
– MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ART. 804 DO CPP –
5) ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA
– SEMIABERTO PARA ABERTO – REINCIDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA “C” DO CP – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ –
6) INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDO
– PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA – EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu
, a materialidade e autoria foram consideradas comprovadas com base no conjunto probatório, formado pelo boletim de ocorrência, imagens das câmeras de segurança e depoimentos dos policiais civis, que reconheceram o acusado, afastando-se a pretensão absolutória por insuficiência probatória.

Na segunda fase, em que pese a ausência de previsão legal em relação ao
quantum
de pena a ser majorado para cada agravante ou redução para cada atenuante, o critério adotado pelo Juízo de origem contraria aquele definido pela jurisprudência, a saber, o emprego da fração de 1/6 a ser aplicada sobre a pena-base fixada na primeira etapa, de modo que o incremento na pena intermediária ocorreu de forma desproporcional.

Com relação à causa de aumento, a situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime, o que não restou demonstrado no presente caso.

O momento processual adequado para se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.

Não merece acolhimento o pedido de alteração do regime inicial semiaberto para o aberto. O regime foi corretamente fixado na sentença, considerando a reincidência do acusado, sendo aplicável a Súmula 269 do STJ:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Por fim, foi mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, tendo em vista o pedido expresso na denúncia, à juntada do auto de avaliação indireta e o exercício da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wadisley Menezes Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 1010925-77.2022.8.11.0004, que foi condenado pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155,
caput,
do CP, a pena em 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto. (Id. 235921298)

A defesa requereu, em suma: 1) a absolvição por insuficiência probatória; 2) a reforma da reprimenda, com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base e não sobre a pena mínima para a reincidência, além da exclusão da causa de aumento do repouso noturno, por violação ao princípio da correlação; 3) isenção do pagamento das custas processuais; 4) alteração do regime inicial semiaberto para o aberto; 5) dispensa do pagamento da indenização por danos materiais. (Id. 241031715)

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 241031719)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso,

assim sintetizando: (Id. 239380695)

SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO MAJORADO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - ACRÉSCIMO DE 1/6 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – POSSIBILIDADE – CRITÉRIO DE AUMENTO NÃO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – NÃO HÁ OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - REQUERIDO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INACOLHIMENTO – PLEITO DE DISPENSA DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Wadisley Menezes Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra dos Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 1010925-77.2022.8.11.0004.

Consta na denúncia:

“[...]Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 31 de julho de 2022, por volta das 20:30hs, no estacionamento do “Supermercado Nilo”, situado na Avenida Ministro João Alberto, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado, com consciência e vontade, subtraiu para si, objetivando assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) parafusadeira 20v, marca Dewalt, avaliada em R$ 1.970,00 (mil, novecentos e setenta reais – id. 106459891, fl. 01), em detrimento da vítima Paulo Henrique Silva. A res furtiva não foi recuperada.

Segundo apurado, na data do ocorrido, o denunciado (já conhecido nos meios policiais por outras ocorrências de furto), aproveitandose que o ofendido havia deixado o veículo da sua empresa estacionado no pátio daquele supermercado, bem como se valendo da pouca vigilância do automóvel, abriu a carroceria e subtraiu a referida parafusadeira, que estava acondicionada em uma caixa de aço, evadindo-se em seguida.

Com efeito, a sua autoria restou descoberta por meio das imagens de câmeras de segurança do local dos fatos (arquivos juntados aos autos), oportunidade que ele foi reconhecido pela equipe da Polícia Civil (Relatório de Investigação – id. 106457829, fls. 10/12).

O denunciado foi preso preventivamente. Ao ser interrogado, ele negou a prática criminosa (id. 106457833, fls. 01/03).

Registre-se que o mesmo é contumaz violador da lei penal, mormente em crimes contra o patrimônio, e, inclusive, já respondeu a executivo de pena nesta Comarca (PEP no 0012216-13.2014.8.11.0004 – arquivado definitivamente em 26.07.2022).

Pelo exposto, WADISLEY MENEZES SILVA está incurso na figura típica descrita no art. 155, caput, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecer à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual deverá ser fixado valor mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, que serão apurados no decorrer da instrução criminal (art. 387, IV, do Código de Processo Penal).[...]” (Id. 241031654)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o Magistrado de origem julgou a exordial acusatória para condenar o apelante pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do CP, nos seguintes termos:

“[...]
Decido.

Cuida-se de processo crime cuja denúncia atribuiu a
WADISLEY MENEZES SILVA,
qualificada nos autos, a prática do crime tipificado pelos nos artigos 155, caput, do Código Penal.

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A
materialidade
e
autoria
do crime se encontram devidamente comprovadas nos autos por meio do boletim de ocorrências, relatórios policiais (p. 16/18), auto de avaliação indireta (p. 43), imagens do sistema de segurança (ID 106459895 e 10659893), depoimento das vítimas e testemunhas.

PAULO, vítima, em Juízo, afirmou que foi furtado no estacionamento de um estabelecimento comercial nesta cidade. Que entrou no shopping e quando saiu, percebeu que a caixa de ferramentas que estava na parte de traz do carro estava “meio aberta”.
Então abriu a caixa e notou a falta de uma parafusadeira. A parafusadeira não foi recuperada
.

IPCs FIRMINO e TONNY, em Juízo, afirmaram ter participado das investigações acerca dos fatos em tela, se recordando que
obtiveram acesso às imagens do sistema de segurança do estabelecimento comercial onde ocorreu o crime, tendo sido realizado o reconhecimento do réu na mídia, vez que já é antigo conhecido das forças policiais. Que pelas imagens foi possível perceber que o réu estava no estabelecimento, próximo a um bebedouro, quando, em momento oportuno, se dirige até o automóvel que possuía uma caixa na parte traseira, chegando até o carro e abrindo a caixa retira de lá uma parafusadeira grande. As imagens do sistema de segurança tem boa qualidade, sendo possível identifica-lo sem dúvidas.
O réu é andarilho e não foi encontrado para ser ouvido em sede policial naquela oportunidade. O réu foi preso por ordem de prisão preventiva em outro feito. Que o réu possui andar característico, pois tem uma limitação que o faz mancar.

MARGARENE, genitora do réu, em Juízo,
afirmou que na data dos fatos o réu estava em sua casa, pois estava doente. Que o réu chegou em sua casa no sábado e lá ficou por uns 3 ou 4 dias acamado
. Que o réu não tem qualquer “problema” nas pernas, mas tem um “problema” na mão, pois “perdeu os nervos” da mão.

ANISIA, avó do réu, em Juízo,
afirmou que na data dos fatos o réu estava em sua casa, lá ficando por cerca de 3 dias, pois ele estava doente
. Que o réu não tem nenhuma deficiência que lhe marque o andar. A única coisa é que ele tem alguma rigidez nos dedos da mão. Que sabe que ele estava em casa naquela data, pois MARGARENE iria viajar, ficando na casa sábado, domingo e segunda.

Interrogado em Juízo, o réu WADISLEY
negou
ter cometido o crime que lhe é imputado
. Afirma que não é o homem que aparece nas imagens cometendo o crime, pois tal indivíduo é mais alto e manca de uma perna
. Que é usuário de entorpecentes. Os policiais lhe mostraram as imagens do sistema de segurança, tendo lhes dito que não era ele mesmo, mas eles não acreditaram.

Pois bem.

Malgrado a negativa do réu, que vem reforçada nos autos pelos depoimentos de sua genitora e avó, MARGARENE e ANIZIA, tenho que tal versão não encontra respaldo no acervo probatório produzido nos autos.

O réu e seus familiares afirmaram que na data dos fatos o réu estava em casa, doente, em tratamento, razão pela qual não poderia ser ele o autor dos fatos. Bem como que a pessoa flagrada nas imagens do sistema de segurança “mancava”, afirmando que o réu não manca.

Lado outro, temos nos autos as declarações da vítima confirmando o furto e a não restituição do objeto subtraído.

De grande importância as declarações dos IPCs FIRMINO e TONNY, que confirmaram ter atuado nas investigações e que, após analisarem as imagens do sistema de segurança do estabelecimento onde se dera o crime, conseguiram identificar o autor do furto como sendo o réu WADISLEY.

Os policiais relataram que o réu estava nas proximidades do carro da vítima, em atitude de observação e em dado momento se aproximou, abriu a caixa de ferramentas e subtraiu a parafusadeira em questão.

Os agentes estatais realizaram o reconhecimento do réu no local, dada à qualidade das imagens do sistema de segurança, que são, inclusive, coloridas. Ainda, consignaram que o réu é grande conhecido das forças policiais, dada sua condição de usuário de entorpecentes e autor de reiterados delitos nesta urbe.

As imagens efetivamente revelam certa qualidade, diferentemente das costumeiramente coletadas em outras ocasiões e locais, inclusive revelando detalhe no andado do réu, que mancava.

Tal característica no caminhar do réu foi explicitada pelas imagens e confirmada pelos policiais civis que afirmaram ter conhecimento de tal condição do réu.

A Defesa intentou desqualificar a investigação afirmando e coletando as manifestações de familiares que afirmaram que o réu não possui qualquer dificuldade no andar.

Inclusive fora oficiada a Cadeia Pública local para esclarecimentos acerca de tal ponto, tendo o médico daquela unidade em 23/2/2023 (p. 211) dito que ele estava “
sem nenhuma queixa no momento”.
Bem como em 31/8/2023 (p. 212) disse que
“No mês de fevereiro do corrente ano, respondi que o mesmo não mancava e se encontrava em bom estado de saúde”.

Em tal ponto impende anotar que os fatos em apuração se deram na data de 31/7/2022, data em que foram gravadas as imagens do réu no local, sendo que sua prisão, decorrente de cumprimento de mandado de prisão se deu somente em 13/12/2022 (p. 161/163), razão pela qual eventual machucado ou lesão que fazia o réu mancar na data dos fatos pode ter passado, não servindo tal constatação à ensejar sua condenação ou absolvição.

Noutro norte, o reconhecimento do réu feito por policiais civis que atuam em diversas investigações nesta urbe, inclusive que já o conheciam antes dos fatos em tela, revestem-se de veracidade e credibilidade não derrogadas pela Defesa, a não ser pelos depoimentos de familiares do réu.

Também o álibi pretendido de que o réu estava doente e acamado à época dos fatos não encontra sustentação no feito. A mera afirmação de tal situação por familiares do réu não constitui prova apta a atrair sua absolvição.

Comprovada a dinâmica delitiva, com indicação das testemunhas de que o réu teria sido o autor dos ilícitos, mormente com as imagens extraídas do sistema de segurança do estabelecimento onde se deram os fatos,
não há falar em insuficiência probatória
no caso concreto.

Reconheço
a incidência da majorante do crime cometido durante repouso noturno, conforme indicado no Boletim de Ocorrências (p. 8), declarações da vítima e testemunhas.

Desta feita, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes imputados à parte ré.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de
CONDENAR
o acusado
WADISLEY MENEZES SILVA
como incurso no artigo 155, caput, do CP.

O delito de furto simples possui pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.

As circunstâncias judiciais são normais ao tipo, não merecendo maior reprovação do que a prevista pelo legislador.

Fixo a pena base em 1 ano.

Ausentes atenuantes, mas presente a agravante da REINCIDÊNCIA, vez que o réu respondeu ao PEP n. 0012216-13.2014.811.0004, com
2 condenações transitadas,
por envolvimento nos delitos de
tráfico de drogas e receptação
, tendo o Executivo sido extinto em 10/2/2021.

Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/6 do intervalo entre pena mínima e máxima.

Fixo a pena intermediária em 1 ano e 6 meses.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento relativa ao CRIME COMETIDO DURANTE REPOUSO NOTURNO.

Assim, majoro a pena então imposta, na proporção de 1/3, fixando a pena final em 2 anos de reclusão.

Desta feita,
TORNO DEFINITIVA
a pena do réu
WADISLEY MENEZES SILVA
em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Fixo em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos para cada dia multa, considerando a capacidade econômica do réu.

Deixo
de operar a detração no caso em tela, visto que o réu é reincidente, cabendo tal operação ao Juízo da Execução respectivo.

Estabeleço o regime
SEMIABERTO
para cumprimento da pena, dada a as circunstâncias negativadas.

Dadas as circunstâncias valoradas negativamente, tenho que este não faz jus à substituição de pena ou
sursis
.

Condeno
o réu ao pagamento de R$ 1.970,00 à vítima a título de indenização por danos materiais.

Condeno
o réu ao pagamento das custas processuais. [...]” (Id. 241031704)

A defesa requereu, em suma: 1) a absolvição por insuficiência probatória; 2) a reforma da reprimenda, com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base e não sobre a pena mínima para a reincidência, além da exclusão da causa de aumento do repouso noturno, por violação ao princípio da correlação; 3) isenção do pagamento das custas processuais; 4) alteração do regime inicial semiaberto para o aberto; 5) dispensa do pagamento da indenização por danos materiais.

I.

Da pretensão absolutória

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente com base na insuficiência probatória para demonstrar a autoria delitiva, destacando a negativa do acusado, a ausência de testemunhas presenciais e de reconhecimento pessoal, além das informações prestadas pela genitora e avó do acusado de que ele se encontrava acamado e enfermo na data dos fatos.

Contudo, analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 241031178), auto de avaliação indireta (Id. 241031190) e relatório de investigação policial (Id. 241031178). Ademais, foram juntadas imagens das câmeras de segurança (Id. 241031191, Id. 241031194 e Id. 241031192) que registraram o momento em que o acusado subtrai o objeto do crime.

No tocante à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais civis Firmino Morais da Silva Júnior e Tonny Ramos Araújo são firmes em apontar o recorrente como sendo o autor do delito. Eles narraram que, após análise das imagens do circuito de segurança, foi possível reconhecer o acusado, que já é conhecido no meio policial por outros delitos, especialmente por ter um andar característico em razão de mancar de uma das pernas. A qualidade das imagens possibilitou a sua perfeita identificação.

A vítima Paulo Henrique Silva, foi ouvido na delegacia o qual relatou da seguinte forma:

“[...] na data de ontem 31/07/2022, por volta das 20h30min, estacionou seu veículo sendo um Fiat Strada, placa AXZ-5C58, de cor vermelha, plotada com o adesivo de sua empresa CLIMATIZAR, no estacionamento do Supermercado Nilo av. Min. João Alberto; Que após sair, ao chegar no veículo percebeu que a caixa de aço que fica sob carroceria estava aberta, e com isso achou estranho, pois a caixa estava com as travas e fechada; Que ao verificar sentiu falta da ferramenta sendo uma: parafusadeira a qual lhe custou a quantia de R$1.970,00 (hum mil e novecentos e setenta reais), como consta na nota fiscal apresentada; Que o local possui câmeras de segurança” (id. 241031178)

Em juízo, a vítima foi ouvida e relatou da seguinte forma:

“Eu cheguei com o carro da empresa no estacionamento do Nilo e do Shopping também e, a caixa de ferramentas que fica na carroceria... Aí eu cheguei, encostei, entrei no mercado; entrei no Shopping na verdade; ao voltar, eu percebi que a caixa estava meio aberta, a caixa de ferramenta, uma caixa que pega mais ou menos a metade da carroceria da Strada... Eu nem ia conferir, mas minha namorada falou ‘abre ai pra ver se não pegaram nada’, eu abri e senti falta somente da parafusadeira (...) É minha, porque a empresa é minha no caso... Não, não foi recuperada... Não, não tive acesso as imagens, o shopping não quis me fornecer e também quando fui na delegacia acabei não tendo acesso também, então nem cheguei a ver... Quem foi? Não posso afirmar, porque não vi nada... Não, o shopping não me ressarciu, eu também não fui atrás (...).”

As alegações das informantes de que o réu estava acamado na data dos fatos não encontram amparo em qualquer outro elemento de convicção nos autos, restando isoladas.

Além do mais, os depoimentos dos agentes policiais, prestados em Juízo, constituem meios de prova idôneos e suficientes para sustentar a condenação, especialmente quando harmonizados com as demais provas dos autos conforme o Enunciado Orientativono 8 da TCCR/TJMT
.

Nesse sentido:

“[...] 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditórioe da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 5. Não sendo possívelse vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de habeas corpus, de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ;AgRg-REsp 1.771.679; Proc. 2018/0266308-6; RS; Quinta Turma;Rel. Min.RibeiroDantas;Julg. 21/03/2019; DJE 27/03/2019)”

Portanto, diante do sólido conjunto probatório, não prosperam as alegações defensivas, devendo ser mantida a condenação.

II.

Da dosimetria da pena

Ao compulsar os autos, verifica-se o juízo sentenciante utilizou na fase intermediária a fração de 1/6 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima da pena, encontrando a pena nessa fase em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Desse modo, ressalto que a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, para a fixação da pena-base na primeira fase a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.

Já na segunda fase, em que pese a ausência de previsão legal em relação ao
quantum
de pena a ser majorado para cada agravante ou redução para cada atenuante, o critério adotado pelo Juízo de origem contraria aquele definido pela jurisprudência, a saber, o emprego da fração de 1/6 a ser aplicada sobre a pena-base fixada na primeira etapa, de modo que o incremento na pena intermediária ocorreu de forma desproporcional.

Entretanto, entendo que a fração de 1/6 deve ser utilizada sobre a pena aplicada na primeira fase.

Assim, considerando que a pena basilar foi aplicada em 01 (um) ano, e na fase intermediária foi reservada duas condenações a serem utilizada como reincidência, aplico a fração de 1/6, o qual encontro a pena intermediária no patamar de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por outro lado, irei afastar a causa de aumento do repouso noturno. Explico.

Vale mencionar que o repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se as características do caso concreto.

Desse modo, a situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

Além disso, se mostra irrelevante o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime, ou local da sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículo, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

Dispõe o Pretório Excelso STF:

“É o tempo que segundo os costumes sociais, se destina ao repouso noturno, independe de o lugar ser habitado, ou de a vítima estar ou não em repouso.”
(STF, RT 600/459)

A propósito, é o entendimento jurisprudencial da Corte Superior [STJ]:

“O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”. (Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especial n. 1.979.989/RS e 1.979.998/RS).

No presente caso, o crime ocorreu em um estacionamento de um supermercado, que é um lugar público e de movimentação de pessoas, sendo que o horário se mostrou irrelevante para concretização do crime, não restando demonstrado a configuração do repouso noturno.

Ademais, como o delito foi praticado em um lugar de movimentação de pessoas, o apelante conseguiria praticar o delito em qualquer horário.

Além do mais, há diferença do delito ter sido praticado à noite e/ou em repouso noturno.

Portanto, afasto a causa de aumento repouso noturno.

Logo, encontra-se a pena definitivamente no patamar de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

III.

Da isenção das custas processuais

No que tange ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uníssona no sentido de que tal análise compete ao Juízo da Execução Penal, que deverá avaliar a situação financeira do condenado, nos termos do art. 804 do CPP.

Nesse sentido:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiárioda justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Assim, indefere-se o pedido de isenção das custas nesta fase processual, devendo o juízo da execução penal apreciar eventual pedido de isenção diante da comprovação da hipossuficiência do condenado.

IV.

Do regime inicial de cumprimento de pena

A Defesa busca a imposição do regime aberto ao apelante, tendo em vista que se mostra mais adequado ao caso.

Não merece acolhida o pedido de alteração do regime inicial semiaberto para o aberto. O regime foi corretamente fixado na sentença, considerando a reincidência do acusado, sendo aplicável o art. 33, §2o, alínea “c” do CP e a Súmula 269 do STJ:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Inclusive, este é o entendimento pacífico e atual do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça mato-grossense:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269 DO STJ. DESRESPEITO. SÚMULAS N. 440 DO STJ E 718 E 719 DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Em se tratandode condenadoreincidente,aindaque a pena final seja inferiora 4 (quatro)anos e não haja circunstânciasjudiciaisdesfavoráveis,é vedadaa fixaçãodo regimeaberto,por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisionalsemiabertoomais brando legalmenteadmitido.Poressa razão, é desnecessáriafundamentação específicapara a imposiçãodo regimeintermediário,semque isso caracterizedesrespeitoà Súmula n. 440 do SuperiorTribunalde Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do SupremoTribunalFederal, cuja aplicaçãodizrespeitoa situaçõesem que legalmentesejapossívela imposiçãoderegimemais brando,o quenão é o casodosautos"(AgRgno AREsp n. 1.776.666/SP,relatoraMinistraLAURITA VAZ,SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021). 2. Agravo regimentaldesprovido.(AgRg no HC 729.680/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022,DJe26/04/2022)

“[...] 1. Nostermosdo art. 33 do CódigoPenal e do teorda Súmulan. 269 do STJ, fixada a pena em patamarinferiora 04 (quatro)anos de reclusão,a estipulaçãodo regimeinicialsemiabertoé apropriada,diante da reincidênciaespecíficado apelante,não se cogitandoofensaà Súmula n. 719 do STF. (N.U 0009909-98.2016.8.11.0042,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, SegundaCâmaraCriminal,Julgadoem 04/02/2025,Publicadono DJE 11/02/2025)

Portanto, não há que se falar em fixação do regime inicial aberto ao réu, por ser reincidente, ainda que ostente favoravelmente as circunstâncias do art. 59 do diploma penal e tenha sido condenado à pena menor do que 04 (quatro) anos. Por corolário, deixo de acolher o pleito vindicado pela defesa.

V.

Da dispensa do pagamento da indenização por danos materiais

Por fim, quanto ao pedido de dispensa do pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$1.970,00, não merece acolhimento.

Assim, é cediço que a condenação indenizatória prevista no art. 387 do CPP exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: i) pedido expresso na inicial; ii) a indicação do montante pretendido; e iii) a realização de instrução específica ou a viabilização do exercício da ampla defesa e do contraditório por outro modo.

Conforme se observa na denúncia (Id. 241031654), o Ministério Público formulou expressamente o pedido de fixação do valor para reparação dos danos, além de ter juntado o auto de avaliação indireta (Id. 241031190), oportunizando o exercício da ampla defesa. Portanto, presentes os requisitos para fixação da indenização, nos termos da jurisprudência:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA COM INDICAÇÃO DO VALOR DO DANO SUPORTADO PELA VÍTIMA. VIABILIZADO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A reparação dos danos causados às vítimas em razão da infração penal, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. 3. No caso, verifica-se que houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de reparação dos danos à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, houve, da mesma forma, indicação do valor pretendido, sendo garantida, desde o começo da etapa judicial, a ampla defesa e o contraditório para todos os envolvidos no sentido de impugnar o valor indiciado ou, ainda, afastar o pleito reparatório, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reparada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp n. 2.055.377/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Desse modo, não acolho o pedido de afastamento da condenação à reparação por dano material.

Por todo exposto, em parcial consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wadisley Menezes Silva,
somente para ajustar a pena intermediária e afastar a causa de aumento “repouso noturno”, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025